Tribunal: TJDFT
Processo: 0742661-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742661-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: CIRLEI BORTOLUZZO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 70766547, apresentadas pela apelada, CIRLEI BERTOLUZZO, foram levantadas as preliminares: (a) desnecessidade de denunciação à lide (pág. 3/5); e (b) ausência de decadência e prescrição (pág.5/8). Desse modo, tendo-se em vista o princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se, portanto, a apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as referidas preliminares. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator